Tribunal: TJES
Processo: 5007063-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; Protesto de CDA
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007063-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: UNISEG - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 430 DO STJ –
INDEFERIDO O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO IMPROVIDO
.

1. A Súmula 430 do c. STJ prevê que “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”. Sendo assim, faz-se necessário recorrer às normas pertinentes a matéria e verificar se foram preenchidos os requisitos por ela estabelecidos.

2. Tanto o artigo 134 quanto o artigo 135 do Código Tributário Nacional estabelecem requisitos para que seja reconhecida a responsabilidade solidária dos sócios, requisitos esses que não foram suficientemente demonstrados pelo ente municipal.

3. O
posicionamento uníssono deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes é no sentido de que não cabe o redirecionamento quando não demonstrada a dissolução irregular.

4. R
ecurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo interno e passo a análise do mérito como segue.

Na origem, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ajuizou ação de execução fiscal em face de UNISEG – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, fundamentada em título executivo no valor de R$ 499.435,54 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Frustrada a tentativa de citação, o ente municipal postulou o redirecionamento da execução em face da sócia, por entender evidente a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada. Tal pedido foi negado pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que a empresa se encontra baixada por encerramento voluntários e não foram comprovados os requisitos que autorizam o redirecionamento.

Irresignado, o município interpôs o agravo de instrumento de id. 10068717, que foi julgado monocraticamente pelo e. Desembargador Carlos Simões Fonseca, nos seguintes termos:

Inicialmente, registro, na esteira do entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, que a presente hipótese apresenta excepcionalidade no que concerne à obrigatoriedade de intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo antes de seu julgamento de mérito, eis que a irresignação se volta contra decisão proferida ante da efetiva triangularização processual.

Feita essa ponderação inicial, ressalto, de plano, que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, não demonstrada a dissolução irregular ou a infração à lei, ao contrato social ou estatuto da sociedade empresária, não há que se falar em redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. Vejamos:

[...]

Tal posicionamento encontra amparo na Súmula 430 do c. STJ, segundo a qual “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Não desconsidero o fato de que, no julgamento do Tema Repetitivo 630, o c. STJ firmou a tese de que “Em execução fical de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Ocorre que, no caso em análise, os documentos colacionados aos autos originários pelo próprio ente municipal evidenciam que o CNPJ da empresa executada encontra-se baixado por liquidação voluntária desde 21/07/2015, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 20/08/2021.

Sendo assim, não vislumbro razõe para alterar a r. decisão objurgada que, acertadamente, rejeitou o pedido de redirecionamento da execução, notadamente porque não foram demonstradas as circunstâncias que, segundo o entendimento consolidade do c. STJ, são aptas a autorizar a medida requerida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em face dessa decisão, o ente municipal interpôs o agravo interno em análise (id. 10068717), por meio do qual alega, em síntese, que
(i)
o pedido de redirecionamento encontra fundamento no artigo 134, inciso VII do Código Tributário Nacional;
(ii)
o encerramento com débito equivale a dissolução irregular, o que atrai a incidência da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 630 e autoriza o redirecionamento da execução ao sócio-gerente.

Pois bem. Adianto que, após analisar detidamente os autos, não identifiquei razões para alterar o entendimento externado pelo e. Desembargador Carlos Simões Fonseca na decisão objurgada.

Como bem ressaltado na referida decisão, a Súmula 430 do c. STJ prevê que “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”. Sendo assim, faz-se necessário recorrer às normas pertinentes a matéria e verificar se foram preenchidos os requisitos por ela estabelecidos.

Segundo o município agravante, o artigo aplicável ao caso é o 134, inciso VII do CTN, e não o art. 135, referenciado nas decisões que indeferiram o pedido de redirecionamento. Nada obstante, o artigo aduzido pelo agravante estabelece que, no caso de liquidação da sociedade, os sócios respondem solidariamente
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis
.

Nota-se, portanto, que a incidência do artigo 134 também pressupõe o preenchimento de requisitos que não foram suficientemente demonstrados pelo agravante.

No mais, como já ressaltado nas decisões impugnadas, a responsabilidade solidária prevista no 135 do CTN exige a comprovação de que a obrigação tributária resulta de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Melhor sorte não assiste ao ente municipal quanto ao argumento de que o encerramento com débito equivale a dissolução irregular.

Como já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é a mudança de domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes o fato capaz de fazer presumida a dissolução irregular (Súmula 435 do STJ). Não há jurisprudência ou súmula que ampare o entendimento de que a pendência de dívida tributária é suficiente à presunção de irregularidade na dissolução da empresa, defendido pelo agravante.

Pelo contrário, o posicionamento uníssono deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes – em que a dissolução se deu enquanto pendentes débitos tributários – é no sentido de que não cabe o redirecionamento quando não demonstrada a dissolução irregular. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular. 3. Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular. 4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal. 5. Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente". 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5003954-67.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 06/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Consoante a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência. Não há nos autos evidências de que a empresa deixou, de fato, de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto não houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento (AR). A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5009420-76.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, julgado em 07/12/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (artigo 135, do Código Tributário Nacional). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5004621-19.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 29/08/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RETORNO DE AVISO DE RECEBIMENTO NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O art. 50 do diploma civilista e o art. 135 do CTN preveem a extensão de determinadas obrigações aos administradores e sócios da pessoa jurídica nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2) A Súmula n° 435 do STJ estabelece que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 3) Inexistindo nos autos comprovação da alteração irregular do domicílio da empresa executada, resta evidente a impossibilidade de incidência do previsto na Súmula n° 435 do STJ. 4) A Súmula n°430 do STJ estabelece o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 5004294-79.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 13/05/2022).

Reitero que, no caso em análise, os documentos colacionados aos autos de origem revelam que o CNPJ da empresa se encontra baixado por liquidação voluntária desde 21/07/2015, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

Diante disso, não tendo sido preenchidos os requisitos legais para que se possa reconhecer a responsabilidade solidária dos sócios, não vislumbro razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.
ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.